Tribunal: TJDFT
Processo: 0707136-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707136-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUNO DA SILVA PEREIRA JUNIOR RÉU ESPÓLIO DE: NUNO DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: MARGARIDA COSTALONGA PEREIRA, BARBARA COSTALONGA PEREIRA LEITE D E S P A C H O Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, e em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após, ao MP. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator